Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-22.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002929-22.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES PINHEIRO - CPF: 651.562.001-25 (RECORRENTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PROMOVENTE BENEFICIÁRIO DO FIES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITAMENTO DO FIES PELO PROMOVENTE – DÉBITOS LEGÍTIMOS –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pelo Banco do Brasil, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor.

Não há se falar em necessidade de intervenção do governo federal no polo passivo, por meio do FNDE, uma vez que a discussão constantes nos autos, envolvendo alegação de cobrança indevida por ausência de aditamento, não necessita da intervenção do FNDE, de modo que dispensa o litisconsórcio passivo necessário.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade. Não havendo comprovação da efetivação do aditamento do FIES, obrigação do estudante, são legítimos os débitos lançados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado, de rigor a improcedência da demanda.

Sentença reformada.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar que determinou a suspensão dos débitos do cadastro de inadimplentes, condenando a promovida UNIC a restituir na forma simples as mensalidades efetivamente pagas e condenando as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), ao argumento de que a negativação do nome do autor por débito financiado 100% junto ao FIES é indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Antônio Alves Pinheiro
em desfavor de
UNIC Educacional LTDA (UNIC Sorriso)
e
Banco do Brasil S/A
, para o fim específico de:

a) Confirmar a liminar concedida ao autor (ID 19892597), tornando-a definitiva em todos os seus termos;

b) Condenar a UNIC Educacional LTDA (UNIC Sorriso) a restituir de forma simples ao autor as mensalidades efetivamente pagas pelo curso, cuja correção deverá se dar pelo INPC, desde a data de cada desembolso, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);

c) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais ao requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

A parte promovida Banco do Brasil S.A., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a operação de FIES não guarda relação com o crédito bancário oferecido pelo Banco do Brasil, bem como que o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil são exigíveis da autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustentou que inexiste responsabilidade do banco acerca dos fatos narrados na petição inicial, razão pela qual a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Requereu a extinção do feito sem análise do mérito, decretando-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar o polo passivo da lide, bem como seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo compor o litisconsórcio passivo necessário, sendo determinada a tramitação do feito perante a Justiça Federal, bem como seja determinado o chamamento ao processo do FNDE, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil. Alternativamente, requereu seja julgada improcedente a pretensão inicial, por inexistir danos morais, além da impossibilidade de alegação do direito de restituição dos valores a título de danos materiais, pois inexistente ato ilícito praticado pelo Banco Recorrente, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte promovida Unic Sorriso Ltda., nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Estadual. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o Recorrido se encontrava inadimplente com a Instituição de Ensino Superior, uma vez que não realizou o aditamento do FIES, não tendo havido repasse de valores.

Argumenta que apesar do aluno não realizar o aditamento de 2015/1 e 2, cursou na Instituição normalmente, não merecendo prosperar a alegação de que nunca recebeu instrução.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, extirpando a condenação de danos materiais, bem como a indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Houve apresentação de preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que não são responsáveis gerência do programa FIES e porque há necessidade de intervenção do FNDE, argumentando ser necessário o litisconsórcio passivo necessário.

Sem razão a partes promovida Banco do Brasil ao arguir preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é a responsável pela inscrição nos órgãos de proteção, conforme extrato juntado, de modo que detém legitimidade passiva.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Igualmente, não assiste razão a ambas as promovidas com relação à incompetência da Justiça Estadual por suposta necessidade de intervenção do FNDE, uma vez que a discussão constantes nos autos, envolvendo alegação de cobrança indevida por ausência de aditamento, não necessita da intervenção do FNDE, de modo que dispensa o litisconsórcio passivo necessário.

Rejeito as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos das partes promovidas devem ser providos a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado que o promovente realizou o aditamento do FIES, sendo legítimas as cobranças relativas as mensalidades do semestre.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, é sabido que a responsabilidade admite excludentes. E uma das excludentes de responsabilidade previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor é a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

No caso dos autos, age com culpa exclusiva o consumidor que deixa de efetuar a renovação do FIES ensejando o lançamento de débitos.

O promovente alegou de maneira genérica na inicial que parou de receber o benefício de 100% do FIES por culpa da Instituição de Ensino, já que não fora notificado do acontecimento e possuía total desconhecimento acerca da situação, bem como que as cobranças referentes a mensalidade são indevidas.

Todavia, é sabido que a obrigação de proceder com o aditamento do FIES é do aluno, não sendo cabível a alegação de desconhecimento, posto que tal procedimento não é definido pela Instituição de Ensino, tendo o promovente tomado aceitado todos os termos impostos no ato da contratação.

Não havendo comprovação da efetivação do aditamento do FIES, obrigação do estudante, são legítimos os débitos lançados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas que agiram no exercício regular do direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 47819238.

Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021